Tribunal: CARF
Processo: 15249.001099/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15249.001099/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.367 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ANTONIO PINHEIRO DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15249.001099/2008-97
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.001099/2008-97

Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de renda
pessoa física, no valor de R$ 27.492,47, que revisou o ano-calendário de 2005, fl. 8. O
Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR, em seu(s) art(s).
39, 953, 957, trata da legislação desta matéria.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 1, e seguintes, suas razões.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
b) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em ação
trabalhista.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, apurando rendimentos
tributáveis, não declarados, no valor de R$ 241.451,03, da seguinte forma:
Foram considerados no presente voto a documentação existente no presente processo, as
razões apresentadas na impugnação, destacando-se como base legal o(s) art(s). 39, 953,
957, do RIR, de 1999.
O contribuinte recebeu reclamatória trabalhista parceladamente, após acordo
homologado judicialmente. Seis parcelas de R$ 67.531,90 foram pagas em 2005,
totalizando R$ 405.191,40. Os cálculos judiciais, fl. 38, indicaram valores tributáveis de
R$ 265.331,03 (principal) e valores isentos de R$ 179.934,62 (FGTS). Assim o
percentual de rendimentos isentos corresponde a 40,41%. Aplicando-se esse percentual
aos rendimentos pagos em 2005, apura-se rendimentos tributáveis de R$ 241.451,03. A
omissão lançada foi de R$ 332.977,39, devendo, portanto ser diminuída a base de
cálculo lançada em R$ 91.526,36, com redução de R$ 25.169,75 no imposto lançado.
O fato de os rendimentos terem sido informados pelo contribuinte em sua declaração
não afasta a aplicação da multa de ofício, que é aplicável em qualquer prática ou
situação que reduza o imposto a pagar, conforme estabelece o art. 957 do RIR. Correta a
aplicação da multa de ofício, portanto. Os juros foram aplicados de acordo com a
legislação, art. 953, e incidiram sobre o imposto apurado na declaração de ajuste anual,
nos prazos previstos, não existindo vinculação de seus cálculos à data que o imposto
retido foi pago. Votamos pela redução de R$ 25.169,75 no imposto lançado, conforme
explicado acima, com redução proporcional de multa e acréscimos legais.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.001099/2008-97

Diante do que foi exposto, voto no sentido de julgar a impugnação procedente em parte,
mantendo em parte o crédito tributário lançado.
Tendo em vista que o contribuinte apresentou o valor da liquidação da ação
judicial (fls 16-41), referente ao ano calendário de 2005, há que se verificar qual regime de
tributação a ser aplicado, bem como da exclusão dos juros moratórios da base de cálculo
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
No presente caso, de acordo com a sentença judicial, utilizar quantidade de meses
de 61, e, de acordo com o acórdão da impugnação, base de cálculo de R$ 241.451,03
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
efetuar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se
as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime
de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 82
DF CARF MF
Original